Tribunal: STF
Processo: AC 935
Classe: AC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-10-17
Data de publicação: 2006-10-17

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração na questão de ordem na medida
   cautelar em ação cautelar. 2. Agravo regimental é incabível
   contra decisão de colegiado (art. 317, RI/STF). 3. Inocorrência
   de omissão, contradição ou obscuridade. 4. Embargos de declaração
   rejeitados.